Tribunal: TJDFT
Processo: 0734606-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CONTA BANCÁRIA. DESCONTO. LASTRO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. REPARAÇÃO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VEDAÇÃO.

1. A relação estabelecida entre instituição bancária e correntista se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil.

2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.

3. O fracasso do banco em trazer aos autos prova apta a refutar a irregularidade de descontos implantados na conta bancária do cliente revela a existência de falha.

4. A instituição financeira, na condição de fornecedor de serviços, deve zelar pela legitimidade dos negócios jurídicos que leva a efeito, assumindo o risco inerente às suas atividades.

5. Se o réu não foi capaz de justificar, de forma plausível, o decote realizado em desfavor do correntista, é devida a indenização material, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.

7. "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" (Tema 1.076/STJ).

8. Recurso do autor não provido.

9. Apelo do réu parcialmente provido.